Tribunal: TCU
Processo: 033.579/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria para analisar a idoneidade dos estudos preliminares de viabilidade econômico-financeira que embasaram o investimento na operação urbana consorciada da região do Porto Maravilha do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada na Caixa Econômica Federal (Caixa) e no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que teve por objetivo analisar os estudos de viabilidade econômico-financeira que embasaram o investimento realizado na Operação Urbana Consorciada do Porto Maravilha no Rio de Janeiro, bem como avaliar o estágio atual da operação e as medidas adotadas pelo Agente Operador (Caixa) para enfrentamento da situação de iliquidez financeira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FII Porto Maravilha, que realize estudos para aferir, efetivamente, o valor necessário para conclusão das obras e serviços da área portuária, bem como, embasada em tais estudos, adote as medidas necessárias para que se efetive um redimensionamento do seu passivo, com fundamento no § 1o do art. 33 do Estatuto das Cidades e nos princípios da finalidade, da economicidade, da eficiência, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; 9.2. recomendar à Caixa Econômica Federal que, na elaboração do projeto do Novo Porto Maravilha, sejam atualizados os estudos de demanda pelos Certificados de Potencial Adicional de Construção, considerando o atual contexto do setor imobiliário e prevendo um prazo de maturação realista para futuras negociações desses títulos, bem como sejam mapeados e identificados problemas de ordem jurídica ou ambiental nas áreas que compõem a Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro (AEIU), de modo a considerar também esses problemas na elaboração do novo projeto; 9.3. determinar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças) que, em vista das considerações lançadas no voto que fundamenta esta deliberação, em especial do prazo prescricional estabelecido no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário : 9.3.1. identifique os responsáveis pela aprovação do investimento de R$ 3,5 bilhões no FII Porto Maravilha e remeta ao Gabinete do Relator a proposta de audiência deles, a ser autorizada por meio de Despacho, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3.2. avalie a regularidade dos documentos apresentados em decorrência dos subitens 9.4 e 9.5 desta deliberação, adotando as providências mencionadas no subitem 9.3.1 na hipótese de identificação de falhas graves; 9.3.3. na hipótese de descumprimento do prazo indicado nos subitens 9.4 e 9.5 desta deliberação, sem prejuízo das sanções pelo não atendimento da requisição, envide todos os esforços para identificação imediata dos responsáveis pela aprovação da Resolução CC/FGTS 637, de 29/6/2010; 9.4. determinar ao Conselho Curador do FGTS que encaminhe a este Tribunal, no prazo de improrrogável 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, todos os documentos relacionados ao processo decisório da aprovação da Resolução CC/FGTS 637, de 29/6/2010, acompanhados da identificação dos membros do Colegiado que participaram da deliberação, bem como dos responsáveis pela emissão de pareceres técnicos que respaldaram a decisão do Conselho; 9.5. determinar à Caixa Econômica Federal e ao Conselho Curador do FGTS que encaminhem a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, todos os documentos relacionados ao processo decisório da aprovação do aporte adicional pelo FGTS de R$ 1,5 bilhão no FII Porto Maravilha, acompanhados da identificação dos responsáveis pela aprovação da operação e dos respectivos signatários dos pareceres técnicos que embasaram a decisão; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ), à Caixa Econômica Federal, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao Ministério Público Federal.